Tribunal: TJMT
Processo: 1022720-71.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022720-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (APELANTE), WESLEY FELIPE NUNES SANTOS - CPF: 044.042.481-05 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ALEX ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 699.602.081-68 (APELADO), LUIZ COELHO MESQUITA - CPF: 740.456.791-20 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MARELY LEBRE ROSA - CPF: 513.153.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
IMPOSSIBILIDADE
- IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de
origem.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI

contra a sentença de ID. 22
9558723
, proferida pelo Juízo da
10
ª Vara
Cível
de Cuiabá/MT
n
a
Execução
de Título Extrajudicial
n. 0032742-16.2016.8.11.0041
, que move em desfavor de
ALEX ROSA JORGE DA CUNHA
que
indeferi
u
a inicial
e
julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015, em virtude da
ausência do recolhimento das custas processuais.

Em síntese, aduz que a referida sentença merece se
r
cassada, uma vez que a extinção do feito não foi precedida de intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
o exequente
se manifestasse para sanar a falta, conforme previsto no artigo 485, §1º
,
do CPC.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o ânimo de abandono da causa,
não havendo a intimação

pessoal para a complementação das custas sob pena de extinção,
sendo, portanto, nula a sentença.

Assim, pugna pela
nulidade
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Ausentes c
ontrarrazões
recursais.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
31110678
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante
ajuizou Execução
de Título Extrajudicial

em face do ora apelado, visando o recebimento
de R
$
7
8
.
772,44
(setenta
e oito
mil
, setecentos e setenta e dois
reais
e quarenta e quatro centavos
), referente ao
pagamento de nota promissória
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais,
ID. 229558160), cujo vencimento se deu em 1
5/08/2018
.

O feito teve regular processamento, sendo
deferido à parte autora o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas (ID. 229558171).

Destas, apenas as
três primeiras parcelas foram pagas, conforme
IDs
. 229558173, 29558185 e 229558197.

Posteriormente, o feito foi
sentenciado em 20/0
5/2024
para extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015, em virtude do não recolhimento das demais parcelas das custas processuais pela parte ora apelante.

Irresignado, recorre o exequente.

Pois bem.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID. 2
29558723
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente
não procedeu ao recolhimento das três últimas parcelas das custas processuais.

Entretanto, compulsando os autos, nota-se que
,

após deferido o parcelamento, em
nenhum
momento o ora apelante foi intimado
nos
autos para que sanasse a falha cometida e procedesse à complementação das custas processuais em inadimplência.

De se ressaltar que o artigo 485,
§ 1º
,
do CPC/2015

impõe
a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
supra
a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu, não havendo sequer a certificação
do não recolhimento das custas processuais.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes.

(STJ. REsp n. 1.977.579/PR.
Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do
causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais,
razão pela qual
impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia
da
resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos
à
origem para regular
intimação da parte autora
a fim de
complementa
r
as custas processuais, nos termos do artigo 485, §1º
,
do CPC/2015
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024